Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE TESE EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Rejulgamento de apelação em razão das teses fixadas nos REsp 1.850.512/SP, RESp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da apelação ora em análise, fixando a seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
4. No caso, não houve condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, do CPC), que foi indicado na petição inicial em R$17.484.192,64 (dezessete milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).
5. Diante do valor atribuído à causa, e considerando o período de tramitação do processo, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do autor no curso do processo, enquanto perdurou o litígio.
6. Assim, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa, observando-se o mínimo legal em cada faixa prevista no §3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos e até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, em conformidade com o art. 85, §§2o a 6o do CPC.
7. Verificado o descompasso entre o acórdão em reapreciação e a tese jurídica firmada no Tema n. 1.076/STJ, impõe-se a reforma do julgado que fixou os honorários sucumbenciais com base no critério equitativo, de modo a convergir o entendimento anteriormente estabelecido com o precedente vinculante, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
8. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação a precedente vinculante. Recurso do réu provido. Mantidos os demais termos do Acórdão n. 1159317.